Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-68.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
10/12/2021
Número: 0600388-68.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
GERALDO HERNANDES TORRES (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42837
375
10/12/2021 15:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.113

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600388-68.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: GERALDO HERNANDES TORRES
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017.

FALTA DE ABERTURA DE CONTA
B A N C Á R I A
D E S T I N A D A
À
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO
PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO
DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
MULHERES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO
D E C A I X A . P O S S I B I L I D A D E D E
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA, DE
FORMA EXCEPCIONAL.
Num. 42837375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE
JUROS E MULTA E DE GUIA GRU SEM
ESPECIFICAÇÃO DA FINALIDADE.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE
G A S T O S C O M A A T I V I D A D E
PARTIDÁRIA. REALIZAÇÃO DE GASTOS
S E M
C O M P R O V A Ç Ã O
P O R
D O C U M E N T O H Á B I L . F U N D O
P A R T I D Á R I O .
D E S T I N A Ç Ã O
VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. IMPOSIÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
Q U A N T I A S I R R E G U L A R M E N T E
UTILIZADAS.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL.

CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE
COMPROMETEM A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE.

REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO,
A C R E S C I D O
D E
M U L T A .
DESAPROVAÇÃO.

1. Os partidos políticos, em cada esfera
de direção, devem abrir contas bancárias
para a movimentação financeira das
receitas de acordo com a sua origem,
destinando conta bancária específica
para movimentação dos recursos
destinados ao programa de promoção e
difusão da participação política das
mulheres (art. 6º, VI da Res.-TSE
23.464/2015).

2. A ausência de conta bancária
específica para a tramitação dos
recursos destinados ao fomento da
participação feminina na política não
impediu, no presente caso, o controle e
análise das despesas pagas, ensejando
apenas a aposição de ressalva no ponto.

3. Para efetuar pagamento de gastos de
Num. 42837375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva
em dinheiro (fundo de caixa), que
observe o saldo máximo de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), desde que os recursos
destinados à respectiva reserva
transitem previamente por conta
bancária específica do partido e, no ano,
não se ultrapasse 2% (dois por cento)
dos gastos lançados no exercício
anterior, sendo que consideram-se de
pequeno vulto os gastos cujos valores
individuais não ultrapassem o limite de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado,
em qualquer caso, o fracionamento
desses gastos (art. 19, caput e § 3º da
Res.- TSE 23.464/2015).

4. Na espécie, verifica-se que, quanto ao
valor dos saques de R$ 207.560,00, o
partido infringiu o disposto no art. 19,
caput em relação ao valor máximo da
constituição do fundo de caixa e também
o § 3º do mesmo artigo em relação aos
limites individuais das despesas.

5. A justificativa apresentada pela
agremiação pode excepcionalmente ser
acolhida, desde que comprovada a
observância da legislação eleitoral para
a utilização dos recursos públicos.

6. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-
TSE nº 23.464/2015, os recursos do
Fundo Partidário não podem ser
utilizados para a quitação de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes
de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização
monetária ou juros.

7. Os pagamentos de multas e de guia de
recolhimento da União - GRU sem
especificação da finalidade, com
r e c u r s o s d o F u n d o P a r t i d á r i o ,
configuram gasto irregular, cujo
montante deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

8. Nos termos do art. 44 da Lei nº
9.096/1995, deve- se exigir do prestador
Num. 42837375 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

das contas, além da prova inequívoca da
realização da despesa, a demonstração
de sua vinculação com as atividades
partidárias (Precedente: TSE, PC nº 228-
15/DF, j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa
Weber).

9. A comprovação de despesas com
combustível exige que conste do Ativo
Imobilizado - Bens Móveis - no Balanço
Patrimonial do partido o lançamento da
p r o p r i e d a d e d e v e í c u l o s o u a
comprovação da sua locação ou, ainda,
a apresentação de esclarecimentos
suficientes que justifiquem tais
despesas (Precedente: TSE, PC nº 30672,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto).

10. No caso, houve gastos com
a l i m e n t a ç ã o e d e s p e s a s c o m
combustível e oficina mecânica para os
quais não houve a demonstração da
correlação do uso do dinheiro público
com a atividade partidária.

11. O gasto de recursos do Fundo
Partidário sem a devida comprovação
por documentos hábil enseja a
devolução ao erário dos respectivos
valores.

12. O recebimento de recursos de origem
não identificada enseja o recolhimento
do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do que determina o
art. 14 da Res.-TSE nº 23.464/2015.

13. O conjunto de vícios graves que
comprometem a regularidade, a
transparência e a confiabilidade das
contas, correspondendo a 23,7% das
receitas operacionais brutas referentes
ao exercício de 2017, não permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Contas desaprovadas.

15. Determinação de recolhimento da
quantia apontada como irregular aos
cofres públicos, acrescida de multa de
4% desse valor.
Num. 42837375 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/12/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas do Partido Popular Socialista – PPS, atual
Cidadania (Diretório Estadual do Paraná), referentes ao exercício financeiro de 2017 (id. 22895).

O Partido recebeu R$ 210.291,55 de receitas financeiras, sendo R$ 210.000,00 de
Recursos oriundos do Fundo Partidário e R$ 291,55 de outros recursos (id. 292397).

O setor técnico emitiu parecer conclusivo (id. 30409866).

Em alegações finais (id. 31382316), a agremiação aduziu que: i) dos R$ 207.560,00
utilizados em saques, há a respectiva documentação fiscal em relação a 97% dos valores,
inexistindo mácula nas contas; ii) quanto ao valor referente ao pagamento de juros e multas no
importe de R$ 148,48, é possível a conclusão de que se trata de valor ínfimo que autoriza a
aplicação de ressalva no ponto, ainda que com a devolução do valor; iii) as guias de recolhimento
ao Tesouro Nacional referem-se à prestação de contas nº 160-79.2016 e; iv) em relação ao
apontamento da unidade técnica dos lançamentos no valor de R$ 5.015,83 toda documentação
foi apresentada fisicamente, a fim de possibilitar a análise.

Em complementação ao parecer técnico conclusivo o setor técnico prestou
informação nos ids. 38689716 e 41820216.

Na manifestação de id. 42695444, o partido Cidadania alegou que: a) em relação
aos gastos com periódicos, há pertinência temática das assinaturas, uma vez que o Jornal Bem
Paraná possui uma seção exclusiva para assuntos relacionados à política bem como o jornal
Estadão; b) os gastos com lanches e refeições ordinárias, que perfazem o total de R$ 23.587,40,
em sua maioria estão relacionados à realização de algum evento do partido; c) os gastos com
combustível e com oficina mecânica se referem a deslocamentos para diversos eventos em
Municípios do interior do Paraná, além da natural necessidade de deslocamento para tratar de
questões regionais do partido (visitas, reuniões etc.); d) os deslocamentos eram feitos com carros
próprios dos filiados, sendo que o partido contribuía com a gasolina e também com o custeio de
eventual manutenção mecânica necessária.

O Setor Técnico reuniu, no Parecer Técnico Conclusivo de id. 42714736, todas as
inconsistências remanescentes apontadas nos documentos anteriores, quais sejam:

i) não houve abertura da conta bancária destinada à movimentação dos recursos do
programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (id. 30409866, item 5.1
Num. 42837375 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

"a");

ii) constituição de Fundo de Caixa, no valor de R$ 207.560,00, em desacordo com o
estabelecido no art. 19 da Res.-TSE nº 23.464/2015 (id. 30409866, item 5.2 "a" e "b", e item 6);

iii) pagamento de multa e juros de mora com recursos do Fundo Partidário (id.
30409866, item 5.2 "b");

iv) o partido informa que foram realizados pagamentos em espécie no valor de R$
209.648,29. Foram comprovadas despesas no montante de R$ 204.613,41 (id. 30409866, item
5.2 "d", e item 6); remanescendo o valor de R$ 5.034,88 sem comprovação;

v) pagamentos de GRU sem indicação da finalidade (id. 30409866, item 5.2 "c");

vi) houve lançamento de despesas com fonte outros recursos no valor de R$
3.303,02, sem trânsito pela conta bancária e sem identificação da origem dos recursos (id.
30409866, item 7);

vii) para as seguintes despesas ficou prejudicada a análise da vinculação do gasto
com a finalidade partidária: assinatura e aquisições de periódicos - R$ 586,00, gastos com
lanches e restaurantes - R$ 23.587,40, gastos com combustíveis - R$ 15.816,00 e gastos com
oficina mecânica e autopeças - R$ 1.143,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas,
com a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ids. 33515916 e 40142466).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo
regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.464/2015, que se aplica ao exame das
irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2017.

Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res.-TSE nº
23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser baseado na Res.-TSE nº 23.464/2015, conforme
prescreve o art. 65, caput e §§ 1º e 3º, II da Res.-TSE nº 23.604/2019.

Após o exercício amplo do contraditório, com a apresentação de inúmeros
documentos, em resumo, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas referentes ao exercício financeiro do ano de 2017 do PPS, atual
Cidadania, diante das seguintes irregularidades remanescentes, a saber:

Num. 42837375 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

II.i - Ausência de abertura de conta bancária destinada à movimentação dos
recursos do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres

O Setor Técnico apontou no parecer conclusivo (id. 30409866, item 5.1.a) que não
houve abertura da conta bancária destinada à movimentação dos recursos do programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme previsto no art. 6º, IV da
Res.-TSE nº 23.464/2015, assim redigido:

Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos
provenientes:

[...]

IV – dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 7º).

§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de
que tratam o caput e os incisos I, II, III e IV deste artigo somente se aplica aos
órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.

Todavia, constou no parecer de id. 30409866 que a agremiação destinou 6,67% dos
recursos do Fundo Partidário para atendimento de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, tendo sido atendido o disposto no art. 22 da Res.-TSE nº
23.464/2015 que dispõe que os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo,
5% (cinco por cento) do total de recursos do Fundo Partidário para essa finalidade.

Dessa forma, a ausência de conta bancária específica no exercício em análise para
a tramitação dos recursos destinados ao fomento da participação feminina na política não
impediu, no presente caso, o controle e análise das despesas pagas, ensejando apenas a
aposição de ressalva no ponto.

II.ii - Extrapolação do limite do fundo de caixa

A constituição do Fundo de Caixa está prevista no art. 19 da Res.-TSE nº
23.464/2015, que determina o seguinte:

Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que observe
o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados
à respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido
e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício
Num. 42837375 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

anterior.

§ 1º O saldo do fundo de caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.

§ 2º O saque dos valores destinados ao fundo de caixa devem ser realizados da
conta bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo
em favor do próprio órgão partidário.

§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso,
o fracionamento desses gastos.

§ 4º A utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18 desta resolução.

§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Na espécie, foi apontado no parecer conclusivo de id. 30409866 (item 5.2 "a" e "b" e
item 6) que:

- foram sacados 6 cheques pelo Partido para constituição de Fundo de Caixa no valor de R$
207.560,00. O limite para constituição de Fundo de Caixa em 2017 era de R$ 11.362,88,
portanto o limite foi extrapolado no montante de R$ 196.197,12.

- conforme lançamentos no extrato bancário da conta corrente nº 26596-9, houve despesas com
tarifas no valor de R$ 1.309,75 e pagamentos de 11 cheques que totalizam R$ 207.560,00.
Solicitado em diligência, foram apresentadas as cópias dos cheques nominais (id 1887416)
emitidos pelo partido, e liquidados, tendo como beneficiários os próprios dirigentes partidários.

Num. 42837375 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

O prestador alegou que (id. 31382316) a razão pela qual adota o regime de caixa
em suas contas deriva de uma incessante e ilegal sequência de penhoras online realizadas em
suas contas bancárias, em razão de uma dívida da campanha municipal de 1996, discutida nos
autos nº 0000677-17.1997.8.16.0001, em trâmite perante a 20ª Vara Cível de Curitiba.

Na espécie, verifica-se que, quanto ao valor dos saques de R$ 207.560,00, o partido
infringiu o disposto no art. 19, caput em relação ao valor máximo da constituição do fundo de
caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação aos limites individuais das despesas.

Destaca-se que, conforme apontado no parecer técnico, o pagamento em dinheiro
das despesas realizadas pelo partido com recursos do Fundo Partidário inviabiliza a conferência
individual e o batimento de dados entre a despesa contratada e o efetivo pagamento, ferindo a
transparência na aplicação de recursos públicos.

Ademais, há que se considerar que, nos termos do art. 833, XI do CPC, os recursos
públicos do fundo partidário recebidos por partido político são impenhoráveis.

Nesses termos, a justificativa da agremiação para constituição de fundo de caixa no
montante de quase a totalidade dos recursos oriundos do fundo partidário pode apenas
excepcionalmente ser acolhida, desde que comprovada a observância da legislação eleitoral para
a utilização desses recursos públicos.

Assim, a análise da irregularidade será feita em conjunto com os demais
apontamentos referentes ao uso indevido do Fundo Partidário.

II.iii - Irregularidades relativas ao uso dos recursos oriundos do Fundo
Partidário

Como relatado, tem-se que o partido recebeu R$ 210.000,00 de Recursos oriundos
do Fundo Partidário e R$ 291,55 de outros recursos (id. 292397).

II.ii.a - Pagamento de multa e juros de mora

Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.464/2015, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.

A jurisprudência do TSE é no sentido de que juros, multas e encargos não são
despesas autorizadas pelo art. 44 da Lei nº 9.096/1995, razão pela qual não podem ser pagos
com recursos do Fundo Partidário (PC 298–95, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 9.5.2019).
Num. 42837375 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

No caso, foi apontado no parecer técnico (id. 30409866, item 5.2) que houve o
pagamento de multa e juros de mora no valor de R$ 148,48:

O prestador se manifestou no sentido de que o valor de R$ 148,48 é ínfimo, não
sendo capaz de macular as contas (id. 31382316).

No caso, verifica-se que o prestador efetuou o pagamento de juros e multa no valor
de R$ 148,48 com recursos do Fundo Partidário, em afronta ao que dispõe o art. 17, § 2º da
Res.-TSE nº 23.464/2015, pelo que, diante da irregularidade, o valor deve ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

II.iii.b - Pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU sem
especificação da finalidade e do exercício a que se refere

No parecer técnico (id 30409866, item 5.2) foi apontado que houve o pagamento de
duas guias de recolhimento da União - GRU, sem especificação da finalidade e do exercício a
que se referem:

Foi destacado que, excluídos juros e multas que constam em item específico, o
valor totaliza R$ 834,91 e que, pelo código de recolhimento nº 18011-4, verifica-se que se trata
de recolhimento de gasto irregular com fundo partidário, de exercícios anteriores, sendo que
foram utilizados recursos do próprio fundo partidário para pagamento no exercício financeiro de
2017.

Na petição de id. 31382316, o prestador informou que as guias têm data de
vencimento 11/10/2017 e que se tratam de pagamentos relativos as contas eleitorais nº 160-
79.2016. Todavia, não especificou qual a finalidade dos pagamentos, permanecendo a
irregularidade apontada pelo setor técnico, devendo o valor de R$ 834,91 ser recolhido ao
Num. 42837375 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Tesouro Nacional.

II.iii.c - Não comprovação do vínculo das despesas realizadas com as
atividades partidárias

A fiscalização da origem das receitas e da destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais está prevista no art. 34, § 1º da Lei 9.096/1995, que assim
dispõe:

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do
partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos
aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes
normas:

[...]

§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das
receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais,
mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos
políticos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias
ou qualquer interferência em sua autonomia.

A utilização de recursos do fundo partidário é regulada pelo art. 44 da Lei nº
9.096/1995, reproduzido no art. 17 da Res.-TSE nº 23.464/2015, que assim dispõe:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e consecução de seus objetivos e
programas.

§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para
pagamento de gastos relacionados à/ao (Lei nº 9.096/1995, art. 44):

I – manutenção das sedes e serviços do partido;

II – propaganda doutrinária e política;

III – alistamento e campanhas eleitorais;

IV – criação e manutenção de fundação de pesquisa e de doutrinação e educação
política;

V – criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres;

VI – pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos
Num. 42837375 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à
doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado; e

VII – pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes.

A jurisprudência do TSE caminha no sentido de que “deve se exigir do prestador
das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua
vinculação com as atividades partidárias”, conforme julgado que abaixo se vê:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DEMOCRATAS (DEM) -
D I R E T Ó R I O N A C I O N A L . E X E R C Í C I O F I N A N C E I R O D E 2 0 1 3 .
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 1.304.484,60, EQUIVALENTE A 7,2%
DO VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. REITERAÇÃO NO
DESCUMPRIMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. FALHA GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE
APLICADAS. SANÇÕES DE ACRÉSCIMO DE 2,5% NO GASTO COM O
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA E DE SUSPENSÃO
DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO POR 1 MÊS, DIVIDIDO EM QUATRO
PARCELAS. SANÇÃO MÍNIMA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.

[...]

4. Não comprovação do vínculo das despesas com as atividades partidárias. 4.1.
Quanto às despesas com alimentação, compra de frutas e de flores, não há como
acolher o argumento de que seriam decorrentes da organização de eventos e
convenções pela agremiação, por não haver nos autos prova de tais
acontecimentos. Assim, não há como atestar que tais despesas estão vinculadas
às atividades partidárias.

4.2. No tocante ao ressarcimento ao dirigente partidário de valores gastos em
viagem internacional, embora o partido tenha identificado o hóspede e juntado
documentos comprobatórios de despesas por ele efetuadas, não há nos autos, de
igual modo, documento que vincule a viagem às atividades da agremiação.

4.3. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e da pacífica jurisprudência
deste Tribunal Superior, deve se exigir do prestador das contas, além da
prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua
vinculação com as atividades partidárias (PC nº 228-15/DF, julgada em
7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6.6.2018).

[...]

(PC nº 29288, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 08/05/2019)

Num. 42837375 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Nos termos do parecer técnico, para as despesas a seguir ficou prejudicada a
análise da vinculação do gasto com a finalidade partidária:

1) Assinatura e aquisições de periódicos R$ 586,00

Constou no parecer conclusivo que o partido realizou os seguintes gastos com
assinatura e aquisição de periódicos:

O prestador, na manifestação de id. 42695444, informou que as assinaturas se
referem a dois periódicos de interesse partidário, em razão da notória importância das notícias
que veiculam. Quanto à pertinência das assinaturas, afirmou e que o Jornal Bem Paraná possui
uma seção exclusiva para assuntos relacionados à política e da mesma forma ocorre com o
jornal Estadão.

Nesse ponto, assiste razão ao prestador, porquanto os gastos com periódicos estão
vinculados à atividade partidária.

Nesses termos, não há irregularidade neste ponto.

2) Gastos com lanches e restaurantes no valor de R$ 23.587,40

No parecer conclusivo (id. 42714736) foi apontado que o prestador realizou gastos
com lanches e restaurantes no valor de R$ 23.587,40 e que ficou prejudicada a análise da
vinculação com a finalidade da atividade partidária, visto que as despesas são frequentes e não
estão informadas como eventos ou reuniões. Registrou-se que nessas despesas não se incluem
os gastos com auxilio alimentação dos empregados do partido.

Os valores apresentados são os seguintes:

Num. 42837375 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Num. 42837375 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Num. 42837375 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Num. 42837375 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Num. 42837375 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

O prestador, na manifestação de id. 42695444, alegou que os gastos que perfazem
o total de R$ 23.587,40, em sua maioria estão relacionados à realização de algum evento da
agremiação. Para exemplificar, apresentou o calendário de eventos do partido.

Porém, não há como acolher os argumentos de que as despesas com alimentação
estão relacionadas à realização de algum evento do partido, pelo fato dos gastos serem quase
que diários e de não haver nos autos provas da efetiva realização de tais eventos.

Tratam-se de despesas que foram pagas em dinheiro devido à irregular constituição
do fundo de caixa, conforme tratado no item II.ii e, diante da ausência de comprovação de que
houve a realização de qualquer evento pela agremiação no ano de 2017, não há como se atestar
que os gastos com alimentação acima mencionados estão vinculadas às atividades partidárias.

Assim, tendo em vista tratar-se de recursos públicos, diante da aplicação irregular, o
valor de R$ R$ 23.587,40 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

3) Gastos com combustíveis no valor de R$ 15.816,00 e com oficina
mecânica/autopeças no valor de R$ 1.143,00

No parecer técnico (id. 42714736) constou que o partido não possui veículos de sua
propriedade e não há locação de veículos para o período em análise. Não foram apresentados
relatórios de viagens detalhados com informação dos veículos utilizados e finalidade das viagens.
Todavia, foram apresentadas as seguintes despesas com combustíveis e gastos com oficina
mecânica e autopeças:

Num. 42837375 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Num. 42837375 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Num. 42837375 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Num. 42837375 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

A agremiação alegou, na manifestação de id. 42695444, que o fato de o partido não
possuir automóveis no período não indica irregularidade alguma. Asseverou que realizou diversos
eventos em municípios do interior do Paraná, além da natural necessidade de deslocamento para
tratar de questões regionais do partido (visitas, reuniões etc.). Argumentou que os deslocamentos
eram feitos com carros próprios dos filiados, sendo que o partido contribuía com a gasolina e
também com o custeio de eventual manutenção mecânica necessária.

Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a comprovação de
despesas com combustível exige que conste do Ativo Imobilizado - Bens Móveis - no Balanço
Patrimonial do partido o lançamento da propriedade de veículos ou a comprovação da sua
locação ou, ainda, a apresentação de esclarecimentos suficientes que justifiquem tais despesas.
Confira-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO
NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. IRREGULARIDADES.
Num. 42837375 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE DUAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS.

[...]

A comprovação de despesas com combustível exige que conste do Ativo
Imobilizado - Bens Móveis - no Balanço Patrimonial do partido o lançamento da
propriedade de veículos ou a comprovação da sua locação ou, ainda, a
apresentação de esclarecimentos suficientes que justifiquem tais despesas, o que
não ocorreu no presente caso.

[...]

(PC nº 30672, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,DJe 07/05/2019)

No caso, conforme apontado no parecer técnico, o partido não declarou no balanço
patrimonial a existência veículos de sua propriedade, bem como não há registro de locação de
veículos para o período em análise. Não foram apresentados relatórios de viagens detalhados
com informação dos veículos utilizados e finalidade das viagens.

Assim, diante da ausência de comprovação de quais veículos foram utilizados, bem
como dos beneficiários das despesas e, ainda, de que os deslocamentos foram realizados para
atender aos propósitos partidários, considera-se irregular as despesas realizadas com
combustível e oficina mecânica, devendo o valor de R$ 16.959,00 ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

II.iii.d - Despesas sem comprovação

No parecer técnico constou que houve lançamentos, no valor de R$ 5.015,83, cujos
comprovantes não foram localizados, estão ilegíveis, sem possibilidade de verificação ou
apresentam divergências. Foram apresentadas as seguintes despesas sem comprovação:

Num. 42837375 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

Na manifestação de id. 31382316, o prestador asseverou que que toda a
documentação foi apresentada fisicamente, a fim de possibilitar a análise perante esta Justiça
especializada e que, apesar de ter sido indicada a ausência de comprovantes, verifica-se que
todos constam nos autos.

Com efeito, no parecer técnico de id. 42714736 foi destacado que a agremiação
partidária apresentou os documentos físicos, mas estavam ilegíveis. Dessa forma, diante da falta
de comprovação das despesas realizadas com documentação hábil, que totalizam R$ 5.015,83 o
valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

Para concluir, destaca-se que foram consideradas irregulares as seguintes
despesas realizadas com recursos oriundos do fundo partidário: a) pagamento de multa e juros
de mora no valor de 148,48; b) pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU sem
especificação da finalidade R$ 834,91; c) não comprovação do vínculo das despesas realizadas
Num. 42837375 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

com as atividades partidárias R$ 40.546,40 (gastos com lanches e restaurantes no valor de R$
23.587,40, gastos com combustíveis no valor de R$ 15.816,00 e com oficina mecânica/autopeças
no valor de R$ 1.143,00); e d) despesas sem comprovação com documento hábil R$ 5.015,83.

Todas essas despesas, somadas, alcançam R$ 46.545,62.

II.iv - Recebimento de recursos de origem não identificada

No parecer conclusivo de id. 30409866, consta que houve lançamento de despesas
com fonte outros recursos, no valor de R$ 3.303,02, sem trânsito pela conta bancária e sem
identificação da origem dos recursos.

Os arts. 13 e 14 da Res.-TSE nº 23.464/2015 dispõem sobre os recursos financeiros
de origem não identificada, nos seguintes termos:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.

Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:

I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:

a) não tenham sido informados; ou

b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer
outra razão, não sejam identificados;

II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF
ou CNPJ informado; e

III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente
não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam
produtos da sua atividade.

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta
resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que
trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.

§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes
de fontes vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do
art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

§ 2º No caso das doações estimáveis em dinheiro por meio de doação ou cessão
temporária de bem que não seja do patrimônio do doador identificado, ou do
Num. 42837375 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

recebimento de serviços que não sejam produto da atividade do doador, as
consequências são apuradas e decididas no momento do julgamento da prestação
de contas.

§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua
utilização constitui irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das contas.

§ 4º Para o recolhimento previsto no § 1º deste artigo, não podem ser utilizados
recursos do Fundo Partidário.

Na espécie, o prestador declarou o recebimento de R$ 291,55 da fonte outros
recursos (id. 292397). Porém, foram lançadas despesas no valor de 3.614,37 foram pagas com
recursos da fonte outros recursos, conforme constou do parecer conclusivo:

Não houve manifestação da agremiação partidária sobre este item.

Dessa forma, tendo em vista o recebimento valor de R$ 3.303,02 de recursos de
origem não identificada, a quantia deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do que
determina o art. 14 da Res.-TSE nº 23.464/2015.

II.v - Sanção ao partido político

Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção, na forma definida pelo art. 49 da Res.-TSE nº 23.464/2015:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).
Num. 42837375 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

§ 1º A sanção a que se refere o caput deste artigo será aplicada exclusivamente à
esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, §
2º).

§ 2º A sanção e a multa a que se refere o caput deste artigo deve ser aplicada de
forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será
fixado pela autoridade judicial observando:

I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e

II – o valor absoluto da irregularidade detectada.

§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos
futuros repasses de quotas do Fundo Partidário, observando-se que:

I – o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado
pelo Tribunal Superior Eleitoral, no momento da distribuição das quotas do Fundo
Partidário;

II – o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse
da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;

III – os valores descontados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos órgãos
partidários devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a
apresentação do respectivo comprovante nos autos da prestação de contas em
que aplicada a sanção; e

IV – inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.

§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de
contas for julgada no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à Justiça
Eleitoral.

§ 5º O prazo previsto no § 4º deste artigo é interrompido com o julgamento do
mérito das contas e não reinicia na hipótese da eventual interposição de recursos.

§ 6º O desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se
refere o caput deste artigo será suspenso durante o segundo semestre do ano em
que se realizarem as eleições (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).

No caso, considerando que as irregularidades atingiram R$ 49.848,64, que
corresponde a aproximadamente 23,7% das receitas operacionais brutas referentes ao exercício
Num. 42837375 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

de 2017 (R$ 210.291,55), entende-se razoável a aplicação de multa no mesmo patamar da
irregularidade, ou seja, 4% ou R$ 1.993,94, totalizando o desconto de R$ 51.842,58.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de desaprovar as contas do Partido Popular
Socialista - PPS (Diretório Estadual do Paraná), atual Cidadania, referentes ao exercício
financeiro de 2017, determinando ao partido:

i) a restituição, aos cofres públicos, dos valores pagos indevidamente com recursos
do Fundo Partidário, no montante de R$ 49.848,64 (quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e
oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de multa de 4% sobre o montante da
irregularidade, no valor de R$ 1.993,45 (mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco
centavos), totalizando R$ 51.842,58 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e
cinquenta e oito centavos), que deverá ser descontada do valor a ser recebido do Fundo
Partidário de forma parcelada em 6 (seis) meses, com valores iguais e consecutivos, observando-
se a necessidade de suspensão do desconto durante o segundo semestre do ano em que se
realizarem eleições (art. 49, § 6º da Res.-TSE nº 23.464/2015);

ii) Caso inexista repasse futuro de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que
impossibilite a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão
partidário, conforme prevê o art. 49, § 3º, IV da Res.-TSE nº 23.464/2015;

iii) Oficie-se o Diretório Nacional do partido para execução deste julgado.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600388-68.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS - RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO, GERALDO HERNANDES TORRES -
Advogados do(a) REQUERENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, FERNANDO
CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
Num. 42837375 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347

exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.12.2021.

Num. 42837375 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/12/2021 15:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121015551397800000041812347
Número do documento: 21121015551397800000041812347